Tribunal: STF
Processo: HC 266172
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO ADIAMENTO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.12.2025, por Carlos Henrique Boaventura de Souza, advogado, em benefício de João Bispo Neto, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.10.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.046.845/BA, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, em 11.2.2021, pela apontada prática do delito previsto no inc. IV do § 2º do art. 121 c/c inc. II do art. 14, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado). Narrou-se na inicial acusatória:



    “No dia 19 de junho de 2020, por volta das 18h40min, no “Bar de Paixão”, situado no Distrito de Ipuaçu, Feira de Santana/BA, o denunciado, com inequívoca intenção de matar, de maneira que dificultou a defesa das vítimas, desferiu um golpe de faca contra Teodorio Arcanjo da Silva Neto, lesionando-o na região peitoral direta, vide Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 15, bem como efetuou disparos de arma de fogo contra Carlos Augusto Silva Santos, vulgo ‘Cal’, atingindo-o nas regiões do braço, cabeça e pescoço, conforme Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 16, deixando de consumar o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. 



    Consta dos autos que, no dia, local e horário acima referidos, o denunciado estava bebendo com a vítima Carlos Augusto no ‘Bar de Paixão’, quando chegou o irmão deste, a vítima Teodorio, o qual é portador de distúrbios mentais. 



    Ato contínuo, de inopino, o denunciado se levantou e passou a agredir fisicamente a vítima Teodorio com uma ‘taca’ de cavalo, tendo este tentado revidar as agressões sofridas, quando então o denunciado efetuou um golpe de faca contra Teodorio, atingindo-o na região peitoral direita, conforme Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 15, tendo a vítima Carlos Augusto interferido e levado Teodorio para casa. 



    Em sequência, o denunciado foi à sua casa, pegou uma espingarda e dirigiu-se até a residência das vítimas, momento em que chegou logo efetuando disparos contra a vítima Carlos Augusto, atingindo-o no braço, pescoço e cabeça, conforme Laudo de Exame de Lesões Corporais fl. 16, deixando de consumar o delito em razão do rápido atendimento recebido pela vítima” (fls. 13-14, e-doc. 7).



    Em 17.2.2021, o juízo da Vara do Júri da comarca de Feira de Santana/BA recebeu a denúncia e ordenou a citação do paciente para apesentar resposta à acusação (fl. 31, e-doc. 8).



    Em 9.9.2024, o paciente e sua defesa não compareceram à audiência de instrução na qual seria interrogado (fls. 15-16, e-doc. 11).



    Em 22.1.2025, o juízo designou o dia 14.4.2025 para o interrogatório do paciente (fls. 27-28, e-doc. 11).



    Na data designada pelo juízo para interrogatório, o paciente e seu advogado não compareceram à audiência, tendo a defesa peticionado requerendo o adiamento da audiência de instrução, pleito não acolhido pelo juízo, que decretou a revelia do paciente (fls. 4-5, e-doc. 12).



    A defesa pleiteou a reconsideração da decisão que decretou a revelia do paciente, sendo o pedido indeferido em 11.10.2025 (fls. 11-12, e-doc. 13).



    Insistindo no pleito de afastamento dos efeitos da revelia, a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 8062133-53.2025.8.05.0000 no Tribunal de Justiça da Bahia. Em 20.10.2025, a Relatora, Desembargadora Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, indeferiu a medida liminar requerida (fls. 21-23, e-doc. 13).



    Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.046.845/BA no Superior Tribunal de Justiça. Em 27.10.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    3. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “o paciente está prestes a ser sentenciado, tendo o severo prejuízo de ter o seu interrogatório comprometido pela AUSÊNCIA DAS PROVAS ORAIS PRODUZIDAS EM AUDIÊNCIA ANTERIOR, QUAIS SEJAM: OS DEPOIMENTO DA VÍTIMA, DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA E DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO, O QUE RESTOU COMPROVADO PELA CERTIFICAÇÃO DO PRÓPRIO JUÍZO” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que “a defesa juntou a manifestação e as provas antes da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 14/04/2025 informando que não estava tendo acesso às mídias de gravações dos depoimentos anteriormente prestados em Juízo, devido a comprovado ERRO DE REPRODUÇÃO, a saber, mais especificamente da audiência de instrução realizada no dia 30/07/2024 ” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Argumenta que “A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PASSÍVEL DE REMARCAÇÃO PARA COLHEITA DE INTERROGATÓRIO OCORREU EM 14/04/2025, TODAVIA, AS ALUDIDAS MÍDIAS SOMENTE FORAM DIPONIBILIZADAS NO SISTEMA PJE MÍDIAS, QUANDO DA CERTIFICAÇÃO ACIMA, A SABER: EM 04/06/2025, DEPOIS DE MAIS DE 02 (DOIS) MESES E DIANTE DO RECONHECIMENTO DA INDISPONIBILIDADE TEMPESTIVAMENTE ALEGADA” (fl. 12, e-doc. 1).



    Ressalta que “a audiência com oitiva de testemunhas foi realizada em 29 de julho de 2024, ou seja, há quase 09 (nove) meses da data da última audiência, ou seja, independentemente de o Advogado ter acompanhado os respectivos atos anteriores, é desumano e inconcebível exigir que o Advogado lembre de todos os detalhes e depoimentos, sendo absolutamente inviável à defesa reconstituir os detalhes probatórios unicamente com base na memória” (fl. 13, e-doc. 1).



    Destaca que “a defesa técnica não pode arcar com o ônus de um problema sistêmico que não deu causa. Negar-lhe o direito de acesso aos depoimentos já colhidos base essencial para a formulação de perguntas e definição de estratégia defensiva afronta diretamente o princípio da paridade de armas, comprometendo gravemente a legitimidade do ato processual e o equilíbrio entre acusação e defesa” (fl. 19, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Ante a todo quanto exposto, requer seja concedida a LIMINAR neste WRIT, para afastar a ilegal aplicação da REVELIA e assegurar a designação de audiência de instrução e julgamento com finalidade de colheita de interrogatório, COM PRÉVIO ACESSO ÀS MÍDIAS DAS GRAVAÇÕES DAS ASSENTADAS ANTERIORES, sendo essa a medida que se impõe frente as garantias constitucionais. 



    Ao final, seja confirmada a CONCEDIDA ORDEM do presente habeas corpus” (fl. 20, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    5. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu, liminarmente, o Habeas Corpus n. 1.046.845/BA, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Tem-se no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça da Bahia que o mérito do Habeas Corpus n. 8062133-53.2025.8.05.0000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual. Está pautado para julgamento, pela Segunda Câmara Criminal, desde 1º.12.2025, ainda não tendo sido realizado.



    6. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça da Bahia não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    7. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteia flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    8. Ao indeferir o pedido do paciente para novo adiamento da audiência de instrução e julgamento e não aplicação dos efeitos da revelia, o juízo da Vara do Júri da comarca de Feira de Santana apresentou a seguinte fundamentação:



    “2 – Compulsando-se os autos, verifica-se que no despacho de ID 481801820, foi designada nova data para a realização do interrogatório do acusado, para o dia 14 de abril de 2025, às 17 horas, tendo em vista que o acusado apresentou justificativa médica para sua ausência anterior. Verifica-se ainda que o advogado foi devidamente intimado da audiência, por meio do ID 491323855. Contudo, na data designada, o patrono apresentou petição requerendo o adiamento do ato, sob o argumento de que não teria acesso às mídias do processo (ID 496461060). 



    3 – Ainda assim, apesar de devidamente intimado, o advogado não compareceu à audiência, assim como o réu foi intimado (ID 491329243) e esteve ausente. Diante da ausência injustificada de ambos, esta Magistrada decretou a revelia do acusado. Ademais, consignou-se que o pedido de adiamento apresentado pela defesa não merece acolhimento, uma vez que o patrono participou de todas as audiências e diligências anteriores, sendo certo que os arquivos de mídia estão disponíveis no sistema PJe Mídias (ID 496494458). 



    4 – Inconformada, a defesa apresentou manifestação requerendo a reconsideração da decisão que decretou a revelia do acusado, bem como a redesignação do interrogatório (ID 496671668). Todavia, INDEFIRO OS PEDIDOS, tendo em vista que a audiência já havia sido redesignada anteriormente, a pedido da própria defesa, e nem o réu nem o advogado justificaram adequadamente suas ausências na nova data. Ressalte-se, novamente, que os arquivos de mídia encontram-se disponíveis para consulta no PJe Mídias, conforme certificado no ID nº 520313754.



    5 – Na fase destinada às diligências, a defesa reiterou, por meio do ID 514053193, o pedido constante no ID 496671668, o qual já foi expressamente indeferido no item 4 deste despacho” (fls. 11-12, e-doc. 13).



    Ao indeferir a medida liminar no Habeas Corpus n. 8062133-53.2025.8.05.0000, a Relatora, Desembargadora Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, do Tribunal de Justiça da Bahia, destacou:



    “Com efeito, da leitura do despacho impugnado, datado de 10 de outubro de 2025 (ID. 92438176), verifica-se que a magistrada a quo fundamentou adequadamente sua decisão ao manter a decretação da revelia e indeferir o pedido de redesignação da audiência. Consta expressamente da decisão que o advogado foi regularmente intimado da audiência designada para 14 de abril de 2025 e havia participado de todas as audiências e diligências anteriores, sem olvidar que os arquivos de mídia estavam disponíveis no sistema PJe Mídias, conforme certificação posterior constante do ID. 520313754. 



    Frise-se, ainda, o fato de que tanto o réu quanto o advogado deixaram de comparecer à audiência de 14 de abril de 2025, sem apresentação de justificativa adequada” (fl. 6, e-doc. 6).



    9. Ausente a constatação de prejuízo ao paciente pelo indeferimento do pleito defensivo. Conforme consta do despacho do juízo reclamado, em 10.10.2025, quanto à revelia, “apesar de devidamente intimado, o advogado não compareceu à audiência, assim como o réu foi intimado (ID 491329243) e esteve ausente”. Em relação ao pedido de adiamento da audiência, pela ausência das mídias do depoimento das testemunhas, a magistrada destacou que “o patrono participou de todas as audiências e diligências anteriores, sendo certo que os arquivos de mídia estão disponíveis no sistema PJe Mídias” (fl. 11, e-doc. 13).



    Logo, não se demonstrou prejuízo nenhum ao exercício do direito de defesa do paciente a recusa do juízo em adiar a audiência, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 



    Como dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 164.535-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.4.2020; HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando nulidade por mera presunção (HC n. 107.769, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 28.11.2011).



    Na mesma linha são os seguintes julgados sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a demonstração de prejuízo efetivo, conforme preceitua o art. 563 do CPP, o que não se verifica no caso em questão. 2. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 242.678-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. PACIENTE PADRASTO DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES À LEI N. 11.719/2008. DEFESA PRÉVIA (ART. 396 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE SUSCITADA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL AFASTADA. DEFESA DO RÉU INTIMADA DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 241.125-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Exame pericial complementar. Prejuízo. Ausência de demonstração. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ‘demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta’ (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não divergiu dessa orientação, notadamente ao considerar que ‘a defesa não logrou comprovar a ocorrência de efetivo prejuízo decorrente da ausência do exame de confronto genético uma vez que as instâncias ordinárias entenderam sua irrelevância, ou seja, tal elemento de prova não seria suficiente para alterar o convencimento do julgador no caso diante do acervo probatório já produzido, conforme arguido, de forma que não há falar em reconhecimento da nulidade aventada’. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 207.243-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    10. Não há comprovação, pelos elementos juntados aos autos, de ilegalidade ou teratologia na espécie vertente. 



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora